Tribunal: TJSP
Processo: 1501574-28.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Furto - Recurso defensivo - Pretendida absolvição pelo princípio da insignificância – Não acolhimento – Princípio que, além de não ostentar previsão expressa na legislação penal, legitima a violação de bens jurídicos eleitos como fundamentais pelo constituinte e incentiva a reiteração criminosa – Conduta socialmente relevante – Réu reincidente e portador de maus antecedentes –

Ementa:
Apelação – Furto - Recurso defensivo - Pretendida absolvição pelo princípio da insignificância – Não acolhimento – Princípio que, além de não ostentar previsão expressa na legislação penal, legitima a violação de bens jurídicos eleitos como fundamentais pelo constituinte e incentiva a reiteração criminosa – Conduta socialmente relevante – Réu reincidente e portador de maus antecedentes – Sentença mantida.